Tribunal: TJDFT
Processo: 0008493-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0008493-75.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS APELADO: JOSE BORGONIO BELLARD DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ccb brasil s/a crédito financiamentos e investimentos, em face à sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido na ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela apelante em desfavor de josé bergonio bellard do nascimento. A recorrente não apresentou comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimada para sanar a irregularidade (ID. 12753298). Devidamente intimada, apresentou comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID. 12903216). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeita ao recolhimento em dobro. O comprovante de recolhimento apresentado no momento de interposição do recurso não correspondia à guia de custas e emolumentos emitida para estes autos, ou seja, não houve a necessária demonstração de pagamento (ID. 12605359 e ID.12605360). Embora intimada a sanar a irregularidade, a recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples, mediante juntada do comprovante, mas agora com os dados de identificação correspondentes (ID. 12903216). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 15:41:09. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador